Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em razão de suposta participação do paciente em organização criminosa responsável por diversos crimes de roubo e extorsão praticados contra vítimas da comunidade LGBTQIAPN+, atraídas via aplicativo Grindr. A defesa alegou ausência de justa causa, reconhecimento fotográfico indevido e inexistência de indícios concretos, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva imposta ao paciente, diante dos fundamentos expostos pela autoridade judicial e dos elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, a gravidade dos delitos e a necessidade de preservar a ordem pública, em razão da reiteração criminosa e do modo de execução dos crimes, os quais envolvem violência, grave ameaça, restrição de liberdade das vítimas e divisão estruturada de tarefas no seio de organização criminosa.
4. O reconhecimento do paciente pelas vítimas foi realizado de forma direta e com segurança, sendo relatado em juízo que ele participou ativamente dos crimes, com uso de arma de fogo e grave ameaça, inclusive mediante coação física e verbal.
5. O histórico das investigações aponta que o paciente integra grupo responsável por ao menos 28 ocorrências semelhantes, o que justifica a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.
6. A existência de residência fixa, trabalho e bons antecedentes não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
7. A via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída e flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso em análise, inexistindo teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar a ordem pública.
2. O reconhecimento do paciente pelas vítimas em sede judicial, aliado a indícios de reiteração criminosa, justifica a manutenção da custódia cautelar.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando ausente a suficiência de medidas cautelares diversas.
4. Não cabe habeas corpus quando inexistente prova pré-constituída de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. CF/1988, art. 5o, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1395733, 0700210-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27.01.2022, DJE 08.02.2022.